Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CHIUSURA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado e denunciado pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006) no âmbito da "Operação Chiusura", com o objetivo de revogar a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados por laudos periciais, relatórios de investigação, documentos apreendidos, interceptações telefônicas, depoimentos e movimentações financeiras, que revelam a participação do paciente em uma complexa organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, com vínculos com o PCC.
4. O periculum libertatis é evidente, dada a gravidade concreta dos delitos, a complexidade da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, além do risco à aplicação da lei penal, considerando as conexões interestaduais e o acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar fuga ou ocultação de bens.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a presença dos requisitos legais.
6. A alegação de que o paciente é o único responsável pelo sustento dos filhos não foi comprovada, e a necessidade de cuidados especiais por criança menor de 12 anos pelo genitor exige demonstração incontroversa. O dever de prestar alimentos não se extingue com a prisão.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada e insuficiente no presente caso, especialmente considerando que as penas máximas cominadas aos delitos são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de Habeas Corpus denegada.